Tribunal: TJES
Processo: 0006868-87.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006868-87.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VASOSI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

APELADO: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PELO RITO COMUM – DEFEITO EM MOTOR DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
DECISÃO ANTERIOR QUE REVOGOU A INVERSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO – PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DESTA PARTE DO RECURSO –
MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À APELANTE – DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PARCIALMENTE PRO
VIDO
.

1.
Preliminar – Preclusão do pleito de inversão do ônus da prova:
o Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do § 1º do art. 3731 (CPC, art. 1.015, inc. XI). No caso, o d. Juízo de origem proferiu decisão em que revogou a atribuição do ônus probatório à requerida, cabendo à parte autora, ora apelante, provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o que dispõe o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil1. E, contra essa r. decisão interlocutória não foi interposto o cabível agravo de instrumento, de forma que a matéria está acobertada pela preclusão.
Preliminar acolhida para não conhecer do recurso nessa parte
.

2.
Mérito:
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na medida em que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da lei consumerista. Nesta seara, o art. 12, caput, do CDC, é claro ao estabelecer que o dever de reparação de danos no âmbito das relações de consumo decorre de responsabilização objetiva.

3.
Ocorre que no caso em voga, tal como mencionado quando da análise da preliminar de mérito, restou revogada a atribuição do ônus probatório à apelada, ficando a cargo da apelante comprovar a existência do defeito do veículo e, em caso positivo, se esse defeito decorre de culpa exclusiva do consumidor (apelante) ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

4
.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte,
parcialmente provido, tão somente para conceder a gratuidade da justiça em favor da apelante, suspendendo a exigibilidade do débito na forma do art. 98, §3º do CPC
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VASOVI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.
contra a r. sentença de id. 5390539, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedente a “
ação pelo rito comum
” ajuizada em face de
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
, condenando a autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, parágrafo 2°, do CPC.

Em suas
razões recursais
, aduz ser desnecessária a realização da perícia judicial, uma vez que aquela realizada pela apelada para recusa da garantia é de conclusão insubsistente, ou seja, em momento algum atesta o problema que ocasionou a quebra do motor ou aponta culpa exclusiva do apelante, devendo ser utilizada para a procedência do pleito autoral, e não o contrário.

Pondera que a apelada esteve com o veículo a sua disposição por mais de 06 meses, e mesmo assim não se furtou de analisar a verdadeira causa do problema técnico, contentando-se com a conclusão de seu engenheiro, que, inclusive, apontou a necessidade de encaminhamento do motor para a equipe de engenharia na fábrica, mas não o fez.

Salienta, também, que em razão das prestações mensais assumidas com o financiamento do veículo se viu impossibilitado de aguardar a realização da perícia judicial, optando por efetuar seu reparo junto ao próprio concessionário RODOBENS mediante troca do motor quebrado por outro.

Por fim, defende que preenche os requisitos para que seja invertido o ônus da prova em seu favor, sendo patente sua hipossuficiência técnica, devendo ser determinada a inversão na forma do art. 6º, inciso VIII do CPC.

Ante tais fundamentos, pretende a reforma da sentença, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, bem como para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Nas
contrarrazões
, a apelada aduziu preliminarmente que a preclusão quanto à necessidade de inversão do ônus da prova. No mérito, se insurgiu quanto à concessão da assistência judiciária à apelante e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 5390544).

Em despacho proferido no id. 5400283, determinei a intimação do apelante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Diante da juntada de documentos no id. 5522191, deferi o benefício da gratuidade da justiça à apelante em despacho carreado no id. 5540769, para fins de dispensa do preparo recursal, oportunidade em que determinei sua intimação para se manifestar acerca das contrarrazões. No entanto, o prazo transcorreu
in albis
.

É o breve
r
elatório
.
Inclua-se
em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006868-87.2019.8.08.0047

APELANTE: VASOVI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

APELAD
A:
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Da preclusão do pleito de inversão do ônus da prova

Sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do § 1º do art. 373
1
(CPC, art. 1.015, inc. XI).

Acerca de tal dispositivo, os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que “
Tal decisão do juiz que, com base no § 1º do art. 373, redistribui o ônus da prova é passível de agravo de instrumento. A decisão é agravável, não podendo deixar de ser impugnada somente na apelação. [...] Note, porém, que também é agravável a decisão que não redistribui o ônus da prova. Na redação aprovada pela Câmara dos Deputados, não seria possível; mas a redação final autoriza o agravo de instrumento contra decisão que ‘versar sobre’ a redistribuição do ônus da prova, o que, claramente, permite o agravo de instrumento em ambas as situações. Na verdade, é agravável a decisão que indefere, nega, rejeita a redistribuição do ônus da prova
”
2
.

Nessa linha também é o Enunciado n. 72 da I Jornada de Direito Processual Civil, cuja redação é a seguinte: “
É admissível a interposição de agravo de instrumento tanto para a decisão interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que a defere
”.

Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
O art. 1.015, XI, do CPC/2015 estabelece ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 371, § 1º’. Destarte, é agravável a decisão que defere, rejeita ou mesmo determina, de ofício, a inversão do ônus probatório
” (STJ, REsp 1.923.716/DF, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 24/08/2021).

Merece destaque o fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça aplica o referido entendimento até mesmo quando o pedido de inversão do ônus da prova é fundado nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Notemos o seguinte precedente a título de exemplo:

CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE QUAISQUER MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA AUTORIZADAS PELO LEGISLADOR OU FUNDADAS EM DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CABÍVEL DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE DEFEREM E DAS QUE INDEFEREM A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 2 - O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15. 3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. 4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – “versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º” – não foi objeto de limitação pelo legislador. 5- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 1.802.025/RJ, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 17/09/2019)

Da mesma forma entendem os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, para quem o art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil, “
também se aplica às decisões sobre a inversão do ônus da prova em causas de consumo (art. 6º, VIII, CDC). É que o § 1º do art. 373 do CPC expressamente se refere a outras hipóteses previstas em lei de redistribuição, de que aquele dispositivo do CDC é o principal exemplo
”
3
.

Fixadas essas premissas, ao analisar detidamente os autos, constatei que o d. Juízo de origem proferiu decisão em que revogou a atribuição do ônus probatório à requerida, cabendo à parte autora, ora apelante, provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o que dispõe o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil
4
(id. 5390535).

Contra essa r. decisão interlocutória não foi interposto o cabível agravo de instrumento, de forma que a matéria está acobertada pela preclusão.

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao tratar do recurso de apelação, estabelece,
a contrario sensu
, que a matéria decidida por decisão agravável é coberta pela preclusão caso não haja a interposição do agravo de instrumento.

É o se extrai do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Desse modo, como está preclusa a matéria afeta à distribuição do ônus probatório, não há como conhecer da tese apresentada nesta apelação de que o ônus da prova deveria ser invertido em virtude da incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (CPC, art. 507).

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que
a apelante
pretende a
inversão do ônus da prova
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006868-87.2019.8.08.0047

APELANTE: VASOVI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

APELAD
A:
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VASOVI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.
contra a r. sentença de id. 5390539, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedente a “
ação pelo rito comum
” ajuizada em face de
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
, condenando a autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, parágrafo 2°, do CPC.

Em suas
razões recursais
, aduz ser desnecessária a realização da perícia judicial, uma vez que aquela realizada pela apelada para recusa da garantia é de conclusão insubsistente, ou seja, em momento algum atesta o problema que ocasionou a quebra do motor ou aponta culpa exclusiva do apelante, devendo ser utilizada para a procedência do pleito autoral, e não o contrário.

Pondera que a apelada esteve com o veículo a sua disposição por mais de 06 meses, e mesmo assim não se furtou de analisar a verdadeira causa do problema técnico, contentando-se com a conclusão de seu engenheiro, que, inclusive, apontou a necessidade de encaminhamento do motor para a equipe de engenharia na fábrica, mas não o fez.

Salienta, também, que em razão das prestações mensais assumidas com o financiamento do veículo se viu impossibilitado de aguardar a realização da perícia judicial, optando por efetuar seu reparo junto ao próprio concessionário RODOBENS mediante troca do motor quebrado por outro.

Ante tais fundamentos, pretende a reforma da sentença, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, bem como para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na medida em que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da lei consumerista.

Nesta seara, o art. 12, caput, do CDC, é claro ao estabelecer que o dever de reparação de danos no âmbito das relações de consumo decorre de responsabilização objetiva, sendo que, em seu §1º, define como defeituoso o produto que “
não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação
”.

Ademais, acerca da responsabilidade pelo fato do produto, assim dispõe em seu §3º:

§3°. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ocorre que no caso em voga, tal como mencionado quando da análise da preliminar de mérito, restou revogada a atribuição do ônus probatório à apelada, ficando a cargo da apelante comprovar a existência do defeito do veículo e, em caso positivo, se esse defeito decorre de culpa exclusiva do consumidor (apelante) ou de terceiro.

Entendeu o juízo primevo que a inviabilidade da realização da prova pericial (direta/indireta) decorreu da impossibilidade de localização do motor, a qual teria sido causada pela própria apelante, sendo que em face de tal decisão não sobreveio a interposição de recurso.

Feitas tais considerações, depreende-se da nota fiscal de fl. 42 que no dia 22/05/2018 o apelante adquiriu, junto a uma concessionária da rede autorizada da requerida (Linhares Diesel), um caminhão Mercedes Benz Actros 2351S 6x4, ano/modelo 2018, cor branca, chassi 9BM938142JS044275, pelo valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Narra o apelante, na inicial, que em janeiro de 2019 o veículo apresentou problemas em seu motor, fazendo necessária sua troca/substituição completa e, consequentemente, gerando ao apelante um custo total de R$ 79.725,01 (setenta e nove mil e setecentos e vinte e cinco reais e um centavo).

Mas, sendo seu o ônus probatório quanto a eventual defeito no veículo, não vejo como discordar do desfecho conferido pelo juízo primevo, nos termos que ora transcrevo e que adoto como minhas razões de decidir:

“(...) em que pese às alegações aventadas pela parte autora, denoto dos elementos probatórios colacionados aos autos, notadamente do laudo técnico de fls. 56/60 e das leituras no módulo de comando do veículo de fls. 151/155, que não restou demonstrada a existência de defeito no produto/falha na prestação do serviço por parte da requerida, seja no que corresponde a montagem/fabricação do motor do veículo adquirido, seja em relação a prestação de qualquer serviço por alguma das concessionárias da demandada em observar os problemas apresentados quando das manutenções periódicas do automóvel.

O relatório técnico constante às fls. 56/60, elaborado pelo técnico Marcio Menezes da Luz, contratado pela concessionária Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A, ao descrever de forma pormenorizada as condições dos componentes do motor após a apresentação do defeito, conclui de forma satisfatória os motivos para a ocorrência dos danos e, principalmente, afasta a existência falha relacionada à montagem do motor ou aos materiais utilizados. Aponta o profissional responsável, a seguinte conclusão:

[...] As falhas armazenadas no protocolo de entrada demonstram a possível ocorrência de falha na operação do câmbio, a operação no modo manual da transmissão pode ter sido a causa raiz do problema. Pode ter havido a redução para duas marchas inferiores, a qual não se equilibrava com a rotação do motor e, após o módulo GS comando das marchas atender a solicitação do motorista, ocasionou sobre rotação no motor.

Importante ressaltar que não foi identificada falha relacionada a erro de montagem do agregado, ou falha relacionada a material.

Frisamos ainda que este relatório foi elaborado com base na análise visual dos componentes e nos relatórios de entrada do veículo, sendo que para obter uma análise mais concreta e aprofundada, o motor deve ser enviado para o departamento de engenharia da fabricante, que dispõe de laboratório e ferramentas de alta precisão para uma melhor análise. [...]

Ainda que o relatório tenha declinado pela necessidade de encaminhamento do motor para análise pela equipe especializada da requerida, denoto que a empresa autora, ao realizar a substituição do motor defeituoso, entregou tal objeto como parte do pagamento para aquisição do novo motor, impossibilitando, desta forma, qualquer análise técnica direta e indireta posterior acerca dos defeitos apontados. Tal fato, inclusive, resultou na inversão do ônus
probandi
, tornando a requerente a responsável pela demonstração da existência do vício alegado (Id nº 21446478).

Assim, considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputada, ou seja, não demonstrou que os vícios apontados no veículo foram ocasionados diretamente pela existência de defeito do produto/falha na prestação do serviço por parte da fabricante/fornecedora, entendo que a pretensão autoral não merece prosperar”.

Com efeito, e ao contrário do que pretende a apelante, o laudo técnico unilateral produzido pela apelada não tem força probatória para acarretar na procedência do pleito autoral, mesmo porque, como ela mesmo apontou, sua conclusão é insubsistente, ou seja, em momento algum atesta o problema que ocasionou a quebra do motor ou aponta culpa exclusiva do consumidor.

Além disso, a demora na realização da prova pericial não decorreu de inércia ou má-fé da apelada, mas sim do natural desenrolar do processo, já que não foi postulada pela apelante eventual produção antecipada de prova quando da substituição do motor.

Finalmente, consigno que a sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sendo que, em despacho carreado no id. 5540769 deferi o benefício da gratuidade da justiça em seu favor para fins de dispensa do preparo recursal.

Nesta seara, considerando que a apelante também alegou sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, entendo pela concessão da benesse também para este fim.
Ao meu sentir, os documentos juntados no id. 5522191 demonstram sua vulnerabilidade financeira, devendo ser reformada a sentença para que seja suspensa a exigibilidade da condenação, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nessa parte,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos acima expostos.

É como voto.

1
Art. 373. [...] § 1º
Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2
DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C. Curso de direito processual civil: Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 292.

3
DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C. Curso de direito processual civil: Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 292-293.

4

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.